Tribunal: STF
Processo: RE 109146
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, REPRESENTADO POR
RECIBO-ARRAS. INADIMPLEMENTO REPETIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES.
RESCISAO DA AVENCA. O ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTOU-SE  SOBREMODO
NA INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL E NA AFERIÇÃO DA PROVA
(SÚMULA 454 E 279). O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO ATENDE AOS
REQUISITOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.